Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707404-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CAVALCANTE GUIMARAES, GERALDO CAVALCANTE GUIMARAES, CICERO CAVALCANTE GUIMARAES, MARIA RENAVA CAVALCANTE GUIMARAES, KASSIA NAIONARA ALVES GUIMARAES, CATIANE ALVES GUIMARAES, KASSIO NATANAEL ALVES GUIMARAES, QUESIA MILA ALVES GUIMARAES, RITA KELINE ALVES GUIMARAES, ROSINETE GUIMARAES, PAMELA STEFANY PEQUENO GUIMARAES, JOSE NETO GUIMARAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação provisória de sentença, declinou da competência em favor de uma das Vara Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) não tiveram a oportunidade de se manifestar sobre a petição e documentos da União, o que viola o contraditório; 2) os documentos juntados pelo Banco do Brasil e pela União não podem ser levados em consideração, pois tratam da Cédula Rural 96/70020-3, que se refere ao financiamento da lavoura de milho, portanto, diversos do objeto do presente litígio, que trata da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 89/000019-6 para financiamento das lavouras de cebola e pimentão (ID 99609695 do processo originário); 3) não foi demonstrada a ocorrência da cessão de crédito à União, relativa à CRPH no 89/000019-6, assim, a lide deverá prosseguir apenas em desfavor do Banco do Brasil; 4) tratando-se de obrigação solidária, podem demandar apenas contra o Banco do Brasil, sendo competente a Justiça Estadual. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a competência do d. Juízo a quo. Com razão, inicialmente, os agravantes. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, embora a União tenha manifestado interesse no feito (o que atrairia, em tese, a competência da Justiça Federal), ao que consta, os documentos por ela juntados se referem à Cédula de Crédito Rural no 96/70020-3 (ID 102300499 do processo originário), enquanto que o presente processo versa sobre a Cédula de Crédito Rural no 89/00019-6 (ID 99609695 do processo originário). Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de remessa indevida dos autos à Justiça Federal, comprometendo a duração razoável do processo. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator